Tribunal: TJSP
Processo: 2259548-69.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ção do sistema "Sniper", desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com disponibilização às unidades judiciais até 16/12/22, o fato é que até o momento referido sistema não foi integrado ao SAJ/TJSP, em razão de problemas técnicos. Oportunamente, se o desejar, deverá a parte interessada reiterar o pedido de pesquisa junto ao d. juízo "a quo". Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2259548-69.2022.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Duplicata

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Embora o Comunicado Conjunto no 680/22 deste E. Tribunal tenha previsto a implementação do sistema "Sniper", desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com disponibilização às unidades judiciais até 16/12/22, o fato é que até o momento referido sistema não foi integrado ao SAJ/TJSP, em razão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Embora o Comunicado Conjunto no 680/22 deste E. Tribunal tenha previsto a implementação do sistema "Sniper", desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com disponibilização às unidades judiciais até 16/12/22, o fato é que até o momento referido sistema não foi integrado ao SAJ/TJSP, em razão de problemas técnicos. Oportunamente, se o desejar, deverá a parte interessada reiterar o pedido de pesquisa junto ao d. juízo "a quo". Embargos rejeitados.